Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1001567-71.2020.8.11.0000
Agravante: SIDIVALDO OEDER DE OLIVEIRA
Agravado: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DO CONCURSO PÚBLICO SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEDUC)
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIDIVALDO OEDER DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no 1049936-07.2019.8.11.0041, que indeferiu a liminar, consubstanciado no pedido de que proceda à nomeação e posse do Impetrante no cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa.
Sustenta o Agravante que fora aprovado no concurso público para o cargo de professor de Educação Básica – Língua Portuguesa, tendo sido nomeado por meio do Ato Governamental no 24.891/2018 publicado no Diário Oficial de 07 de maio de 2018.
Afirma que, no ato da posse, recebeu uma certidão exarando seu Termo de Negativa de Posse no 030/2018, ao argumento de que seu diploma não atendia aos requisitos exigidos no Edital, conquanto possui graduação em Educação no Campo, habilitação em Linguagens, enquanto o Edital previa a exigência de Licenciatura Plena em Letras.
Explica que é graduado em Licenciatura em Educação no Campo e Linguagens pela Universidade de Brasília (UNB), sendo que o curso de Licenciatura em Educação do Campo atende à demanda formulada pelo Ministério da Educação.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para determinar que o Agravante seja empossado e nomeado, de imediato, no cargo de “Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa”, para o qual foi devidamente aprovado em concurso público.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não merece acolhimento.
Não se verifica de plano, ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que, aparentemente, o ato perpetrado pela autoridade indigitada coatora fora proferido em consonância com o disposto no Edital do Concurso Público no 001/2017/SEDUC/MT:
2.4. O cargo/perfil profissional, requisitos básicos e os vencimentos, são os estabelecidos a seguir: Cargo: Professor de Educação Básica do Estado de Mato Grosso Perfil Profissional: Língua Portuguesa. Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior de Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
[...]
3.1. O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público será investido no cargo, se comprovar na data da posse:
[...]
e) comprovar, por ocasião da posse, os requisitos básicos exigidos para o cargo/perfil profissional, conforme item 2.4. deste Edital.
Da análise das regras editalícias, verifica-se que a previsão editalícia é expressa ao exigir a diplomação de conclusão de curso de graduação de nível superior de Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa.
É cediço que o edital é o instrumento regulador do concurso, vinculando as partes, portanto as normas nele contidas devem ser observadas de maneira rigorosa, desde que não viole os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do art. 37, caput, da CF.
Numa análise perfunctória, verifica-se que a diplomação apresentada pelo Agravante é diversa da exigida no certame.
Assim, ao que parece, não resta configurado o ato ilegal e abusivo da autoridade coatora
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o Juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator